Tribunal: TJSP
Processo: 2171012-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela para custeio de tratamento domiciliar ('home care') e fisioterapia motora e neurológica. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.